Tribunal: TJSP
Processo: 1040647-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040647-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MONIELE HELENA BORTOLUCI PERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA
VI- NAO PADRONIXADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040647-77.2019.8.26.0576 -Voto no 46372
2
VOTO No 46372 (Processo Digital)
Apelação no 1040647-77.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Apelante: MONIELE HELENA BORTOLUCI PERA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO PADRONIXADO
Juiz sentenciante: Sandro Nogueira de Barros Leite
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - DANO
EXTRAPATRIMONIAL
DECORRENTE
DE
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ -
FUNDO QUE DEVE RESPONDER PELA REPARAÇÃO,
ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 96/98, julgando parcialmente procedente a demanda, declarando i-
nexigíveis os débitos, condenando o fundo ao pagamento das custas, despe-
sas processuais e verba honorária de R$ 500,00, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz obrigação prescrita, não
incidência da súmula 385 do STJ, o outro apontamento está sendo
discutido judicialmente, dano moral indenizável, pede majoração da
verba honorária, aguarda provimento (fls. 101/113).
Recurso tempestivo, isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040647-77.2019.8.26.0576 -Voto no 46372
3
Contrarrazões (fls. 117/123).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Uma vez que o fundo não logrou êxito em comprovar a
existência de dívidas impagas, de R$ 320,20 e R$ 307,20 (fls. 16/17),
corolário lógico responda pelo dano moral perpetrado, decorrente do
lançamento de restrições indevidas.
Ressalte-se que não se vislumbra incidência da súmu-
la 385 do STJ, uma vez que a negativação de R$ R$ 248,48 (fls. 17) é
objeto da ação indenizatória de n° 1040651-17.2019.8.26.0576, na qual
fora concedida tutela para baixa do apontamento, prseente verossimilhança.
Nessa esteira, corolário lógico a condenação do fundo
ao pagamento de reparação de R$ 2 mil, arbitrada em consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem majoração dos hono-
rários advocatícios, fixados em patamar suficiente para remunerar o trabalho
desempenhado, sopesadas a natureza da causa e sua rápida tramitação.
A propósito:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Cessão de crédito. Origem e legitimidade da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040647-77.2019.8.26.0576 -Voto no 46372
4
não provada. Ônus da prova que competia ao cessionário
(Fundo de Investimento Apelado). Negativação indevida.
Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa. Quantum
reparatório fixado em R$ 5.000,00, conforme peculiaridades do
caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação Cível 1067269-69.2019.8.26.0100, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, julgado em 30/03/2020)
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Sentença
de procedência. Origem da dívida não provada pela ré, ônus
que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Inexigibilidade do
crédito. Danos morais caracterizados. Indenização mantida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1002895-78.2018.8.26.0003, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, julgado em 01/04/2020)
Dessarte, a r. decisão comporta retoque, tão somente
para condenar o fundo ao pagamento de reparação por dano moral de
R$ 2 mil, corrigida dessa decisão pela Tabela Prática do Tribunal, juros
de mora da data da primeira disponibilização no cadastro de maus
pagadores, súmulas 362 e 54 do STJ.
Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, condeno o fundo ao pagamento de
indenização por dano moral a soma de R$ 2 mil, corrigida pela Tabela
Prática do Tribunal dessa decisão, juros de mora de 1% a.m. desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040647-77.2019.8.26.0576 -Voto no 46372
5
primeira disponibilização de restrição pelos órgãos de proteção ao
crédito, mantida, no mais, a r. decisão.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator